Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000617-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: CIRO SILVA DE SOUSA e outros (3) Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DECORRENTE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pela prática de homicídio qualificado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que converteu a prisão temporária em preventiva, em acolhimento a requerimento Ministerial formulado na cota da denúncia. A defesa sustenta constrangimento ilegal, sob o argumento de decretação de prisão de ofício e ausência de fundamentação idônea, além da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a prisão preventiva foi decretada de ofício, em afronta ao art. 311 do Código de Processo Penal; e (ii) se o decreto prisional carece de fundamentação idônea quanto aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão impugnada não decorreu de decretação de ofício, tendo a conversão da prisão temporária em preventiva sido requerida expressamente pelo Ministério Público na cota de oferecimento da denúncia, em conformidade com o art. 311 do Código de Processo Penal. 4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, com indicação concreta da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta do delito, pelo modus operandi imputado ao paciente e pela sua evasão do distrito da culpa. 5. A prisão preventiva mostrou-se necessária para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, especialmente diante da condição de foragido do acusado. 6. As medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da gravidade do crime imputado e da demonstração de que o paciente já se furtou à atuação do Estado, não sendo exigível a prévia adoção de providências menos gravosas quando comprovada a necessidade da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. Não há decretação de prisão preventiva de ofício quando a medida é expressamente requerida pelo Ministério Público no oferecimento da denúncia. 2. É idônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada na gravidade concreta do delito, no modus operandi, na fuga do distrito da culpa e na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 3. Demonstrada, em concreto, a necessidade da custódia cautelar, são inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 311, 312, 313, I, e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, RHC nº 122.923/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8000617-95.2026.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, impetrado pelo Bel. Deusdedite Gomes Araújo, em benefício de Janclei de Santana Cruz. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.